Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTOMOTIVO. SERVIÇOS NÃO AUTORIZADOS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. ART. 6, III DO CDC. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela agravada no quais defende haver omissão quanto á existência de orçamentos assinados pela recorrente, além de autorização posterior, os quais dariam consentimento para realização do serviço. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que houve fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada. Destaca-se que o acórdão mencionou a existência de orçamento assinado pela recorrente, ora embargada, assim como autorização posterior feita por whatsapp, conforme itens 8 a 12 da ementa de julgamento. Não obstante, conforme extensa fundamentação, houve entendimento unânime no sentido de que os documentos não comprovavam consentimento para realização de todos os serviços feitos pela embargante no veículo da embargada.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. No que se refere ao pré-questionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.